Tribunal: TJDFT
Processo: 0731514-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, notadamente da demonstração de circunstâncias fáticas que sugiram a alteração da situação econômica do Executado, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não há razoabilidade na realização de novas pesquisas de ativos financeiros pelo Juízo, mormente de forma reiterada e automática, quando, após as diligências infrutíferas anteriormente realizadas, até mesmo junto a fintechs, a Exequente não alegou nem demonstrou a modificação da situação econômica do Executado desde então.
Agravo de Instrumento desprovido.